Tribunal: CARF
Processo: 10530.722699/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722699/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
WALTER JOSÉ FRAGA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
4 a 7, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.007 (ano-
calendário 2.006), apresentando a impugnação de fl. 3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722699/2009-74
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722699/2009-74

2. O lançamento em foco majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e incluiu a dedução do correspondente imposto de renda retido na fonte, nos
valores de R$ 25.715,83 e R$ 349,44, respectivamente (fls. 5, 6, 44 e 46), apurando, ao
final, imposto suplementar de R$ 4.621,34, multa de ofício de R$ 3.466,00 e juros
de mora de R$ 544,39, calculados até 30/05/2.008.
3. Na impugnação apresentada à fl. 3, o contribuinte concorda com a omissão de
rendimentos apurada no lançamento, pleiteando, porém, a concessão das deduções de
contribuição à previdência oficial (R$ 3.354,03), de contribuição à previdência privada
(R$ 930,82), de pensão alimentícia (R$ 12.588,79), de despesas médicas (R$ 213,67),
além de informar que possuía, como dependentes, Luzia Alves Barreto (esposa, com
quem convivia há mais de 5 anos), Pedro Leno Barreto Miranda e Bruno Alves Barreto.
Observa, ainda, que estava providenciando os documentos originais para serem
encaminhados à Receita Federal do Brasil, requerendo, por fim, o cancelamento e o
arquivamento da Notificação de Lançamento. Para embasar seu pleito, anexa os
documentos de fls.19 a 23.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Na medida em que o Impugnante concordou expressamente com a majoração de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, é de se manter a referida
alteração efetuada no lançamento, por constituir matéria incontroversa, bem como a
inclusão da dedução do respectivo imposto de renda retido na fonte.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
DE
DEDUÇÕES
NÃO
DECLARADAS.
CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e a ausência de
declaração de deduções não podem ser entendidas como erros de fato ou equívocos
cometidos quando do preenchimento da declaração de ajuste anual apresentada pelo
interessado, não podendo, assim, ser acatado o pedido de retificação da declaração
efetuado pelo Impugnante, após iniciado o processo de lançamento de ofício, para
inclusão de deduções não pleiteadas na declaração.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
tributáveis enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento),
lastreada na ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2014 (e-fl.61), o sujeito
passivo interpôs, em 11/02/2014 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a possibilidade de retificação da declaração
para ajuste e inclusão de deduções, uma vez ter apenas ocorrido erro de fato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722699/2009-74

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre pedido de retificação de declaração após início
de procedimento fiscal.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação acerca da possibilidade de retificação da
declaração de ajuste após a Notificação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
II- DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE DEDUÇÕES NÃO DECLARADAS.
CARACTERIZAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
7. Não obstante o Impugnante tivesse concordado expressamente com a majoração de
rendimentos tributáveis efetuada no lançamento, pleiteou a concessão das deduções de
contribuição à previdência oficial (R$ 3.354,03), de contribuição à previdência privada
(R$ 930,82), de pensão alimentícia (R$ 12.588,79), de despesas médicas (R$ 213,67),
além de informar que possuía, como dependentes, Luzia Alves Barreto (esposa, com
quem convivia há mais de 5 anos), Pedro Leno Barreto Miranda e Bruno Alves Barreto.
8 O pleito de concessão de deduções não informadas quando da apresentação da
declaração de ajuste anual caracteriza pedido de retificação da declaração de
rendimentos, retificação essa prevista no art. 832, caput, do Regulamento do Imposto de
Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), abaixo
transcrito:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e 1.968/82,
art. 6o).”
9. Com efeito, de acordo com o supracitado artigo, somente a caracterização do erro de
fato torna viável a retificação da declaração de rendimentos, após iniciado o processo de
lançamento de ofício, quando vise a reduzir ou a exclui tributo.
...
10. A omissão de rendimentos tributáveis constatada no presente caso e a ausência
de declaração de deduções não podem ser entendidas como erros de fato ou
equívocos cometidos quando do preenchimento da declaração de ajuste anual
apresentada pelo interessado, não podendo ser acatado o pedido de retificação da
declaração para inclusão de deduções, na medida em que esse pedido foi efetuado
após a ciência do respectivo lançamento, quando da interposição da peça
impugnatória. (ora grifado)
...
Verifica-se remanescer em litígio o pedido de retificação de Declaração de Ajuste
Anual – DAA do ano calendário em comentos, a fim de corrigir erro de fato ocorrido (não
inclusão deduções). O único pedido recursal apresentado é justamente relativo à retificação da
DAA. Para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite da retificação da DAA, mas
aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722699/2009-74

contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF
n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original